Tribunal: TJES
Processo: 5005590-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005590-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: MARILENE ALVES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ART. 18, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC”. [...] (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 - Informativo 714).

2. No caso dos autos, a Agravante não comprovou de que o veículo está apto para uso, o que vai de encontro ao entendimento da Corte Superior.

3. Independentemente de justificativa pelo fornecedor de bens e serviços, ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, nasce para o consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

4. Sem esgotar o mérito da demanda, verifica-se a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva, pois o veículo adquirido apresenta defeitos de grande monta que geram segurança ao seu uso regular, os quais não foram solvidos no prazo legal.

5. Não há dúvidas que está presente a insegurança causada pelos vícios apresentados no veículo, ainda em garantia, mesmo após os Agravados terem ido à concessionária em quatro oportunidades distintas para obter a assistência técnica, sem a devida contraprestação de que se espera do fornecedor de serviços, dada a recalcitrância dos problemas.

6. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
22
de
agosto
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005590-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS/AGRAVANTES:
MARILENE ALVES RODRIGUES E MARCUS VINICIUS CAMPOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra decisão do ID 21408840 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou seja disponibilizado carro reserva aos Autores na origem, proferida pelo D. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação pelo rito comum", registrada sob o n. 5003139-95.2023.8.08.0024, ajuizada por
MARILENE ALVES RODRIGUES
e
MARCUS VINICIUS CAMPOS DOS SANTOS
em desfavor da Agravante e de
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
.

Em suas razões (ID 5095017), afirma a Agravante, em síntese, que o serviço de conserto foi executado com peças originais e mão de obra especializada, o que deixou o bem completamente reparado e com a segurança garantida.

Argumenta que, no momento da retirada do automóvel, houve apenas uma pequena avaria no para-lama de ordem estética, cujo reparo foi prontamente ofertado pela concessionária.

Alega que o veículo em questão demorou 42 (quarenta e dois) dias para ser reparado, ou seja, apenas 12 (doze) dias além do trintídio legal previsto pelo CDC, o que é matéria atinente ao mérito, e que não pode ser motivação para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que eventual atraso no conserto ocorreu em decorrência da falta de peças de reposição e não pela complexidade ou inviabilidade de resolução do problema.

Salienta que não há qualquer vício não sanado ou que impeça o uso do produto para o fim a que se destina, estando em perfeito estado de funcionamento, sem a notícia de qualquer sintoma anormal que fizesse concluir pela falta de segurança no uso do automóvel.

No ID 5352499, os Agravados Marilene Alves Rodrigues e Marcus Vinicius Campos dos Santos apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em que defendem a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Pois bem. A Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5003139-95.2023.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que seja disponibilizado
“veículo reserva aos Autores, com as mesmas características do adquirido ou superior, em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Inicialmente, necessário contextualizar a causa de pedir proveniente do processo originário que culminou com a prolação da decisão agravada.

Os Agravados, ora Autores, narram na exordial do processo de origem que, em 12/07/222, adquiriram o veículo zero quilômetro “New Creta 1.0 AT TGDI Platinum, Placa RBH7155, chassi 9BHPB81BBPP048819”, pelo valor de R$ 158.990,00 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e noventa reais) junto à concessionária “Via Brasil Automóveis”.

Afirmam que, quatro meses após a aquisição, o veículo apresentou alguns ruídos e outros problemas, ocasião em que, em 13/12/2022, deixaram o bem na concessionária para avaliação e os devidos reparos.

Relatam que, em 23/01/2023, foram contatados pela Concessionária para informar que os reparos haviam sido concluídos, estando o veículo disponível para a retirada e, após a vistoria, verificaram que havia uma avaria no bem, de modo que se recusaram a receber, ante a extrapolação do trintídio legal previsto no § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que foram notificados pela Concessionária da necessidade de retirada e uso do veículo sob pena de cobrança de diárias, oportunidade em que tiveram de retirar o veículo do local em 03/02/2023.

Por fim, dada a sensação de insegurança em relação ao bem, postularam na origem, em sede de tutela provisória de urgência, que os Réus fossem compelidos a disponibilizar um carro reserva em sede de tutela provisória de urgência, o que foi deferido.

Com a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
pela fabricante, concedi o efeito suspensivo ao recurso, contudo, diante dos fatos trazidos pela parte contrária, tenho que, nesse momento, quando da análise do mérito recursal, não assiste razão a Agravante.

Isso porque, naquela oportunidade, identifiquei que, supostamente sanado o vício com a retirada do veículo da concessionária, não havia notícias de que os problemas narrados no automóvel ainda persistiam, de forma que eventuais consequências de descumprimento do prazo previsto na legislação consumerista deveriam ser examinadas em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, após a formação do contraditório, os Agravados apontaram que, no dia 07/03/2023, depois da decisão que concedeu a tutela de urgência, a Agravante Marilene relatou novos problemas no veículo adquirido quando compareceu para devolvê-lo à concessionária (ID

27815254 dos autos de origem), nos termos da Ordem de Serviço n. 169492.

É de se concluir, portanto, que, conforme as quatro Ordens de Serviço acostadas aos autos para conserto do bem (OS 166457, 166458, 166507 e 169492), o automóvel já foi entregue sucessivas vezes à fornecedora sem que todos os problemas tenham sido sanados.

A Agravante, por sua vez, não nega a ocorrência de problemas no veículo e apenas se fundamenta na inexistência de provas de que os defeitos subsistem, argumento este que não se sustenta, ao menos por meio da cognição que esta via recursal atinge.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC”
. [...] (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 - Informativo 714).

No caso dos autos, entretanto, a Agravante não comprovou de que o veículo está apto para uso, o que vai de encontro ao entendimento da Corte Superior.

Nesse particular, independentemente de justificativa pela Agravante, o veículo permaneceu em conserto além dos trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja ao consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Eventuais dificuldades no recebimento de peças não justificam o descumprimento do prazo legal, tratando-se de risco inerente ao negócio que não pode prejudicar o consumidor.

Ademais, não obstante a Agravante informar que foram ultrapassados apenas doze dias do prazo legal, vê-se que a lei não comporta exceções, sendo direito potestativo do consumidor em escolher uma entre aquelas opções quando o vício do produto o torne inadequado à finalidade que lhe é própria.

Não há dúvidas que está presente a insegurança causada pelos vícios apresentados no veículo, ainda em garantia, mesmo após os Agravados terem ido à concessionária em
quatro oportunidades distintas
para obter a assistência técnica, sem a devida contraprestação de que se espera do fornecedor de serviços, dada a recalcitrância dos problemas.

Embora a discussão deva ser melhor aprofundada em cognição exauriente, não foi possível evidenciar, ao menos por ora, que a inexistência de defeitos no veículo em questão, notadamente diante da faculdade conferida ao consumidor.

A probabilidade do direito autoral está evidenciada, assim, na medida em que identificado o vício do produto dentro do período de garantia contratual e ultrapassado o prazo legal para a solução do problema. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, §1º DO CDC. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço
.

[...] (AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No mesmo sentido, o judicioso entendimento deste Órgão Fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NA GARANTIA NÃO RESOLVIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DE VALORES REJEITADOS PELO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 18, DO CDC. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CRRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 - De acordo com a orientação proveniente da Corte Uniformizadora da Jurisprudência nacional [...]nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) A restituição imediata da quantia paga; ou (III) O abatimento proporcional do preço. [...] Assim, a faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. (RESP 1016519/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012)
2 - No caso dos autos, uma vez comprovado que o veículo adquirido pelos recorrentes apresentou defeitos que geraram insegurança no seu uso regular, bem como que os defeitos não foram solvidos no prazo legal, e, ainda, que os agravados recalcitram em atender o pedido dos consumidores, tal como lhes garante o art. 18, do CDC, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pugnada na demanda originária
. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada deferir a medida urgente vindicada pelos agravantes, determinar que as agravadas adotem as providências necessárias ao fornecimento de um veículo reserva aos recorrentes, no mesmo modelo daquele objeto da avença versada na lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o valor total do bem descrito nos autos. (TJES; AI 0012470-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/06/2018; DJES 05/07/2018)

Sem esgotar o mérito da demanda, verifica-se a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva, pois o veículo adquirido apresenta defeitos de grande monta que geram segurança ao seu uso regular (CDC, art. 6º, I), os quais não foram solvidos no prazo legal, advertindo-se, contudo, que o bem avariado deve ser entregue à concessionária em substituição ao veículo reserva.

Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de bem de consumo que deve conferir segurança ao consumidor, sob pena de lhe custar a sua própria vida, não sendo possível relegar o risco de uso do produto defeituoso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume o pronunciamento objurgado, revogando a liminar a seu tempo deferida.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 22.08.23.